Tribunal: TJSP
Processo: 1039280-37.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Recurso – Pedidos formulados pelo apelado em sede de contrarrazões recursais – Impossibilidade de apreciação dos pedidos – Inadequação da via eleita.

Apelação Cível – Dano moral – Reconhecimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa" – Incontroversa entrega de unidade residencial contendo vícios de natureza construtiva – Ocorrência de inúmeros danos no imóvel – Desnecessidade da

Ementa:
Recurso – Pedidos formulados pelo apelado em sede de contrarrazões recursais – Impossibilidade de apreciação dos pedidos – Inadequação da via eleita.

Apelação Cível – Dano moral – Reconhecimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa" – Incontroversa entrega de unidade residencial contendo vícios de natureza construtiva – Ocorrência de inúmeros danos no imóvel – Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofrida pelo ofendido.

Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor pleiteado pelo autor que se mostra razoável – Juros de mora que incidirão desde a citação – Correção monetária que dar-se-á desde a publicação do acórdão (Súm. 362/STJ).

Despesas processuais – Reembolso de valores despendidos com a contratação de assistente técnico – Ressarcimento devido por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda e aos custos dela decorrentes – Valores que, todavia, já estão incluídos nas despesas processuais (art. 82, § 2o, do CPC) – Recurso provido.

Sucumbência – Ônus – Réu que arcará integralmente com o pagamento de custas e despesas processuais – Honorários advocatícios – Fixação nos termos do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.